Tribunal: TJMT
Processo: 8010506-11.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SUS). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal para o julgamento de procedência dos pedidos da inicial a fim de incorporar o percentual de 20% de adicional de insalubridade ao salário da recorrente e o pagamento do respectivo retroativo dos últimos 05 (cinco) anos.
Em que pese a parte recorrente afirmar possuir direito ao adicional de insalubridade, os documentos que acompanham são insuficientes, sendo que o laudo constante no processo n. 2907-75.2008.811.0004 (código 79470), como substrato do pedido, foi objeto de divergência pelas partes daquele feito e encontra-se na pendência de nova perícia técnica.
Julgado recente desta Turma Recursal em caso semelhante: N.U 1000112-64.2017.8.11.0004, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, julgado em 27.10.2020.
Elementos conjugados que indicam a complexidade da causa diante da prova a ser produzida, o que não se compatibiliza com o rito estabelecido aos juizados especiais.
Matéria de ordem pública arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição, para tanto impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, em dicção aos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.
Anulação da sentença e extinção do feito, sem resolução do mérito
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARTA CARMO DE ASSIS - CPF: 353.145.671-72 (REPRESENTANTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MARTA CARMO DE ASSIS - CPF: 353.145.671-72 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020